Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741390-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de produção antecipada de prova proposta contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., deixou de converter a obrigação em perdas e danos, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor da requerente (astreintes) e o arquivamento do feito. Em suas razões recusais (ID 76653393), o requerente esclarece que "ajuizou ação em face da Agravada, postulando o cumprimento de obrigação de fazer. Diante da reiterada resistência e da inviabilidade prática do cumprimento específico da obrigação, foi requerido, com fundamento no art. 499 do Código Civil, a conversão da obrigação em perdas e danos, medida que asseguraria a efetividade da tutela e a justa reparação do direito violado”, restando proferida a r. decisão agravada. Defende, em singela síntese, que “a decisão agravada, ao negar a conversão mesmo diante de elementos que indicam a inviabilidade prática da execução em espécie, esvaziou o comando do art. 499 do CC e comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional.” Aduz que “em outras palavras, a decisão judicial provisória acabou por diminuir o nível de proteção da menor em comparação ao que já vinha sendo assegurado espontaneamente pelo próprio réu, o que não encontra amparo no binômio necessidade X possibilidade.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando “determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a fixação da indenização no valor de R$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais); com fundamento nos arts. 497 do CPC e 499 do CC; d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a fixação de astreintes (art. 536, §1o, CPC), em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento, de modo a evitar que a obrigação se torne inócua.” Preparo regular (ID 76653845). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A natureza preparatória da ação de exibição de documentos não se coaduna com a conversão em perdas e danos, sendo a sua finalidade meramente acessória e processual, pois serve de instrumento para possibilitar o ajuizamento de outra ação, de modo que eventual correspondência econômica somente poderá ser conhecida e obtida na demanda principal, que, no caso, sequer chegou a ser ajuizada. Neste passo, não há propriamente produção de prova ou valoração do documento apresentado neste momento, mas apenas quando a questão estiver sendo tratada incidentalmente em ação de conhecimento. Neste sentido, orienta o c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a entendimento do STJ sobre o tema, no sentido de que: ‘A cautelar de exibição cuida da asseguração e não de produção de prova, donde concluir-se que a prova só será realmente produzida quando admitida como tal no processo principal. Por consequência, não é possível aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC/73.’ . ( REsp 1660158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Precedentes. 2. Agravo interno não provido” ( AgInt no AREsp 1837306/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). Muito embora haja a informação da ré acerca da não localização da apólice objeto da lide (id. 215657443), o que torna inviável a adoção de outras medidas coercitivas para o cumprimento, não há que se falar em perdas e danos, uma vez que não há aqui valoração da prova perseguida. Assim, revendo decisão anterior (id. 232923771), deixo de converter a obrigação em perdas e danos. De outro giro, tendo em vista a fixação das astreintes (id. 197956739), EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento do bloqueio constante no id. 215033267. Feito, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Advirto desde já que é incabível o aditamento da exordial para converter o feito na ação pretendida (art. 381, § 3o, do CPC). Intimem-se.” Destaco, inicialmente, a impropriedade da apresentação do pedido e alegações recursais como se tratasse de "ação de obrigação de fazer", pois o pleito veiculado na origem se enquadra como pedido de produção antecipada de prova, que na atual disciplina normativa tem natureza de processo autônomo de jurisdição voluntária, que segue o rito do art. 381 do CPC e seguintes. Disso decorre que o processo não comporta juízo de valor sobre a prova produzida. Não há pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato a ser provado, nem sobre suas consequências jurídicas, na forma do que prevê o art. 382, §2o, do CPC nem se admite recurso (art. 382, §4o). Com efeito, não há como ser afastada a aplicação da regra prevista no art. 382, §4o, do CPC, que qualifica como irrecorrível a decisão ora impugnada, nos seguintes termos: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça interpreta a referida vedação legal, admitindo a interposição de recurso apenas em casos que não se relacionem ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova produzida, em razão da natureza meramente homologatória da sentença que resolve a demanda. Rememore-se que, na atual configuração legislativa, a ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, quando “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”, ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, do CPC, quando “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” ou quando “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. Frise-se que o procedimento se encerra com os autos disponíveis para consulta e extração de cópias pelos interessados: “Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.” E o art. 382, §2o, do CPC estabelece: "O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas" No caso em apreciação, trata-se de ação de produção antecipada de prova de natureza satisfativa, proposta com apoio no art. 381, inc. III, do CPC, e, considerando que a pretensão de produção da prova antecipada foi acolhida c/c impossibilidade de apresentação pelo requerido da prova vindicada, qual seja, apólice e certificados individuais contratados pelo requerente (manifestação em id. 215657443), e que a insurgência recursal se volta em relação ao indeferimento da “conversão em perdas e danos”, o presente recurso esbarra na expressa vedação legal do art. 382, §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC c/c 87, inc. III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator